Tribunal: TJBA
Processo: 8002228-22.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002228-22.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE VALENÇA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
REINAN DE JESUS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO ARREMATANTE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO BEM SEM A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ANTERIORES À HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Da análise dos autos entende-se que a preliminar merece ser rejeitada tendo em vista que o Município de Valença foi o responsável pelo leilão do veículo de modo que ainda que existe o direito de regresso deste município para com outas pessoas ou órgão, não é possível a sua exclusão da lide conforme já consignado em sentença.
R
ejeita-se a preliminar.

D
o mérito

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual pretende o demandante a desvinculação das multa de automóvel arrematado em leilão promovido pela Prefeitura do Município de Valença, ora parte Apelada.

In casu, o Apelado adquiriu o veículo VW/FOX 1.0, de placa policial JQJ3427, em leilão realizado em 29/01/2021 realizado pelo Município Apelante.

Com arrimo no art. 12 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

O automóvel foi arrematado pelo Apelado, com várias pendências de multa, licenciamento referente aos anos de 2018,2019 e 2020, períodos anteriores ao leilão que se realizou em 29/01/2021, conforme documentos de Id:52594620, 52594621, 52594622 e 5259462, não havendo notícias de que a Municipalidade Apelante tenha efetivada a desvinculação dessas pendências, descumprindo o art. 11 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN.

Conforme item nº item 13 - DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE em seu sub ítem 13.1.3 resta claro que compete ao arrematante, ora parte Apelada, a transferência de propriedade somente após a desvinculação dos débitos que deve ser efetuado pelo responsável do leilão, no caso, o ente municipal

Quanto aos honorários sucumbenciais, diante do não provimento ao presente recurso, majora-se para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8002228-22.2021.8.05.0271
, em que figuram como
Apelante –
MUNICÍPIO
DE VALENCA e como Apelada – ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento ao Recurso de Apelação Cível
, mantendo a sentença na íntegra
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

5